Tribunal: TJMT
Processo: 1007494-29.2019.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007494-29.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Fato Gerador/Incidência, Afastamento do Cargo, Adicional de Produtividade, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA LAGEMANN GOLDANI - ME - CNPJ: 03.230.547/0001-71 (APELADO), RENATO DE OLIVEIRA - CPF: 282.496.838-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TRIBUTÁRIO – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.” (...) (N.U 0054328-80.2014.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MARCIA LAGEMANN GOLDANI - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, M.M. Valter Fabrício Simioni da Silva, nos autos do Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1007494-29.2019.8.11.0040, ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer a nulidade do processo administrativo que resultou na constituição do crédito tributário objeto da CDA nº 201917953.

Como causa de pedir recursal, argumenta a parte apelante a inexistência de cerceamento defesa em face do duplo grau na esfera administrativa, sob o argumento que “qualquer ente federado, ou município, que deseje criar um procedimento administrativo em grau único, sem possibilidade de recurso, inconstitucionalidade alguma haverá”.

Assevera que “é dispensável a instituição de mais um controle interno obrigatório, representado pelo recurso administrativo”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 126253653.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 143628697 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida que julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer a nulidade do processo administrativo que resultou na constituição do crédito tributário objeto da CDA nº 201917953.

Na espécie, a parte apelante discute a legalidade da inexistência de cerceamento defesa em face do duplo grau na esfera administrativa, sob o fundamento que o duplo grau na esfera administrativa não é obrigatório
.

O juízo
a quo
julgou procedente a pretensão inicial sob os seguintes fundamentos:

Isso porque, após a manutenção da autuação fiscal em decisão administrativa de primeiro grau, a autoridade fazendária indeferiu a interposição de recurso administrativo com fundamento no disposto no art. art. 1.031, § 1°, inciso I, do RICMS, conforme se vê na decisão administrativa juntada no Id. nº 25552129.

Referido dispositivo legal estadual vigente à época dos fatos assim dispunha,
verbis
:

“Art. 1.031...

§1°.
NÃO CABE RECURSO VOLUNTÁRIO
:

I
– contra decisão da qual resulte exigência de
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM MONTANTE INFERIOR A 2.500 (DUAS MIL E QUINHENTAS) UPF/MT
, vigente na data do respectivo decisório”.

Considerando que o crédito tributário constituído em face da sociedade empresarial ora requerente, à época, era inferior ao referido valor de alçada previsto na legislação estadual em questão, houve o “trânsito em julgado” da decisão administrativa de primeiro grau e a consequente inscrição do débito em dívida ativa para dar ensejo à execução fiscal.

Contudo, a vedação, seja por regulamento ou outro ato normativo estadual, da interposição de recurso voluntário

administrativo em razão do valor de alçada afronta os princípios constitucionais da isonomia (art. 5º,
caput
, CF/88), do devido processo legal, ampla defesa e contraditório (art. 5º, inciso LV, CF/88), direito de petição (art. 5º, inciso XXXIV, CF/88) além dos princípios constitucionais implícitos da razoabilidade/proporcionalidade e do duplo grau de jurisdição.

Conforme se observa nos documentos de Id. 25552129, 25552132 e 25552136, após a decisão administrativa que julgou procedente a autuação fiscal e a inadmissão do recurso administrativo interposto pela autora, a autoridade tributária determinou a constituição definitiva do crédito tributário, tolhendo a autora do exercício do seu direito constitucional de rever a decisão administrativa.

(...)

Isso porque, após a manutenção da autuação fiscal em decisão administrativa de primeiro grau, a autoridade fazendária indeferiu a interposição de recurso administrativo com fundamento no disposto no art. art. 1.031, § 1°, inciso I, do RICMS, conforme se vê na decisão administrativa juntada no Id. nº 25552129.

Referido dispositivo legal estadual vigente à época dos fatos assim dispunha,
verbis
:

“Art. 1.031...

§1°.
NÃO CABE RECURSO VOLUNTÁRIO
:

I
– contra decisão da qual resulte exigência de
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM MONTANTE INFERIOR A 2.500 (DUAS MIL E QUINHENTAS) UPF/MT
, vigente na data do respectivo decisório”.

Considerando que o crédito tributário constituído em face da sociedade empresarial ora requerente, à época, era inferior ao referido valor de alçada previsto na legislação estadual em questão, houve o “trânsito em julgado” da decisão administrativa de primeiro grau e a consequente inscrição do débito em dívida ativa para dar ensejo à execução fiscal.

Contudo, a vedação, seja por regulamento ou outro ato normativo estadual, da interposição de recurso voluntário

administrativo em razão do valor de alçada afronta os princípios constitucionais da isonomia (art. 5º,
caput
, CF/88), do devido processo legal, ampla defesa e contraditório (art. 5º, inciso LV, CF/88), direito de petição (art. 5º, inciso XXXIV, CF/88) além dos princípios constitucionais implícitos da razoabilidade/proporcionalidade e do duplo grau de jurisdição.

Conforme se observa nos documentos de Id. 25552129, 25552132 e 25552136, após a decisão administrativa que julgou procedente a autuação fiscal e a inadmissão do recurso administrativo interposto pela autora, a autoridade tributária determinou a constituição definitiva do crédito tributário, tolhendo a autora do exercício do seu direito constitucional de rever a decisão administrativa.

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste na limitação imposta à apresentação de recurso no âmbito administrativo vinculada ao valor de créditos tributários.

Como é cediço, o artigo 1.031, §1º, inciso I do RICMS/MT, dispõe que
“não cabe recurso voluntário contra decisão que resulte exigência de crédito tributário em montante a 2.5000 (duas mil e quinhentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo decisório”.

No entanto, conforme entendimento pacífico desta e. Corte de Justiça, configura-se abusivo o impedimento imposto à parte autora, por violar preceitos constitucionais, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição e a razoabilidade e a igualdade.

Nesse sentido, colaciono julgados desta e. Câmara,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.
2. Não há que se falar em nulidade dos referidos termos, em face da exigência de dilação probatória para tanto, sendo esta alegação incabível em sede de Mandado de Segurança. (N.U 0054328-80.2014.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. “[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO RECURSO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 570-E DO RICMS – AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.
2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso .3. Agravo desprovido.” (AI 6139/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014)”. 2. Não há que se falar em nulidade dos referidos termos, em face da exigência de dilação probatória para tanto, sendo esta incabível em sede de Mandado de Segurança. 3. Segurança concedida parcialmente - Sentença ratificada. (N.U 0008401-57.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 23/02/2018)

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – DÉBITO FISCAL - DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1º, I, DO RICMS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TATUM DECLARADA NA INSTÂNCIA DE PISO – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (2.500 UPFMT) – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA , ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Segundo entendimento externado pelo Pleno desde Sodalício
, a norma insculpida no artigo 570-E, § 1º, I, do RICMS,
que objeta a interposição de recurso administrativo pelo contribuinte, com espeque apenas no valor do débito tributário, é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa , isonomia, direito de reversibilidade administrativo e proporcionalidade
. (N.U 0008195-28.2013.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)

Ademais, em situação análoga, o Tribunal Pleno deste sodalício, por meio do julgamento do Mandado de Segurança nº 41160/2009, declarou a inconstitucionalidade
incidenter tantum
do artigo 570 – E, §1º, inciso I, do RICMS/MT, o qual dispunha sobre a limitação do direito de recorrer da dívida inferior a 5.000 UPFMT.

Embora tratar-se de dispositivo legal diverso, também dispõe sobre a limitação do direito de apreciação de recurso voluntário pelo chamado “valor de alçada”, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART.570-E, § 1º, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1º, VII, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPFMT OU R$155.037,39 – VIOLAÇÃO Á LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

[...] 2. Ocorre que a faceta utilizada no art.570-E, §1º, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$155.037,40 (cento e cinqüenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos). 3.
Não se está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.
4. Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional. 5. O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como no inciso LV (contraditório) no art. 5º da CF/88. 6. Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da revisibilidade administrativa. 7. O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que a atuação administrativa do contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia. 8. Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPFMT do direito de discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN
.
9. Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do §1º do art.570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art.1º, VII, do Decreto Estadual nº 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT.”
(MS 41160/2009, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/09/2009, Publicado no DJE 14/01/2010) (destaquei)

Assim, demonstrada a ilegalidade em condicionar a interposição de recurso administrativo ao valor de alçada de 2.500 UPFMT, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), adicionados sobre o percentual já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023